Tribunal: TJSP
Processo: 1013566-19.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Contrato de conta corrente bancária – Abertura de conta corrente bancária – Regularidade – Reconhecimento – Danos morais – Não configuração - Conta encerrada anteriormente ao ajuizamento da demanda – Ausência de comprovação de débito ativo ou cobrança vigente – Inexistência de tentativa de solução administrativa prévia –

Ementa:
Inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Contrato de conta corrente bancária – Abertura de conta corrente bancária – Regularidade – Reconhecimento – Danos morais – Não configuração - Conta encerrada anteriormente ao ajuizamento da demanda – Ausência de comprovação de débito ativo ou cobrança vigente – Inexistência de tentativa de solução administrativa prévia – Pretensão resistida não configurada – Falta de interesse de agir – Indeferimento da petição inicial – Extinção do processo sem resolução do mérito - Artigo 485, IV, do CPC.
Recurso da ré provido – Ação extinta.